Tribunal: TJES
Processo: 5009094-40.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009094-40.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILENE DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTIGO 14, § 3º, II, do CDC. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, ajuizada por Rosilene do Nascimento em face de Mercado Livre.com Atividades de Internet LTDA, ambos qualificados nos autos. A requerente narra que uma terceira pessoa se passou por representante do requerido induzindo a acreditar que seria possível obter ganhos pecuniários com trabalho sem sair de casa. Tal pessoa solicitou que a requerente realizasse transações via pix, que totalizou em R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).

Em sede de contestação a requerida alega ilegitimidade passiva, inépcia da inicial por ausência de comprovação mínima dos fatos alegados, e fraude perpetrada por terceiro com ausência de responsabilidade.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, para extinguir o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a recorrente fora vítima de suposta fraude perpetrada por terceiro, sem qualquer atuação / concorrência do recorrido, tendo em vista que a simples alegação da recorrente de que a falsária se utilizou do aplicativo de mensagens WhatsApp para entabular o negócio jurídico revela que a transação não foi intermediada pelo Mercado Pago, de modo que não lhe é exigível a garantia da operação.

Sendo asim, no caso sub examine, não há que se olvidar que o prejuízo suportado pela recorrente é proveniente de sua própria culpa, pois esta, antes de efetuar transferência de valor elevado à conta bancária de pessoa física, deveria ter se certificado de que havia de fato realizado negócio jurídico real.

Portanto, deve ser aplicada ao caso concreto, em relação ao banco recorrido, a excludente de responsabilidade civil do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, visto que há culpa concorrente entre o autor (na qualidade de vítima) e terceiro estranho ao litígio (na qualidade de criminoso), sendo que nenhuma culpa pode ser imputada à instituição financeira.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)